Tribunal: TJSP
Processo: 1503107-17.2024.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Jandira contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão das teses firmadas no Tema 1184 do STF, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Jandira contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão das teses firmadas no Tema 1184 do STF, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. No presente caso se analisa, ex officio, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida de ofício, pois a CDA apresentada não atende aos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, comprometendo a validade do título executivo.
4. A omissão de requisitos essenciais na CDA constitui causa de nulidade, não sendo possível a emenda ou substituição, conforme Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso, reconhecendo-se a nulidade da CDA.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.